Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA CASSADA.

1. A duplicata virtual é título de crédito amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, exigindo-se, para a sua executividade, que o feito seja instruído com o comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação de serviços, acompanhado do protesto por indicação, na linha do enunciado no 461, aprovado na V Jornada de Direito Civil, do Conselho de Justiça Federal.

2. No presente caso, a apelante acostou aos autos os documentos essenciais à constituição da duplicata virtual, quais sejam, o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), na qual foi aposta a assinatura do recebedor, além dos instrumentos de protesto por indicação.

3. Dessa forma, presentes os requisitos formais do título de crédito virtual, forçoso reconhecer sua aptidão para aparelhar a execução.

4. Recurso conhecido e provido.